Tribunal: STF
Processo: MS 40247
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Paulo Mostardeiro Werberich contra ato do Tribunal de Contas da União consubstanciado no Acórdão nº 2239/2024 – 1ª Câmara, proferido nos autos do processo nº TC 015.641/2023-6.



    Por meio do Acórdão nº 2239/2024 – 1ª Câmara, a referida Corte de Contas considerou ilegal a alteração da aposentadoria concedida a Paulo Mostardeiro Werberich (ato n° 67498/2018), negando-lhe o registro correspondente, nos seguintes termos: (eDOC nº 7):



    “VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2° e 4° da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 



    9.1. considerar ilegal o ato de alteração da aposentadoria concedida a Paulo Mostardeiro Werberich (ato n° 67498/2018), negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1º do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 



    9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 



    9.3. determinar ao órgão de origem que: 



    9.3.1. comunique ao interessado o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 



    9.3.2. alerte o Sr. Paulo Mostardeiro Werberich no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 



    9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 



    9.3.4. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3°, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. determinar à AudPessoal que: 



    9.4.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 supra; 9.4.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.” (grifos acrescidos)



    O impetrante, servidor público federal aposentado desde 1997, hoje com 75 (setenta e cinco) anos de idade e portador de neoplasia maligna, sustenta que o ato apontado como coator suprimiu parcela remuneratória incorporada aos seus proventos desde 1997, sob a alegação de ilegalidade na cumulação das vantagens denominadas “opção” e “quintos”, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e do devido processo legal.



    O autor relata que desde a data de sua aposentadoria vem recebendo regularmente as parcelas que incorporaram vantagens pelo exercício de cargos em comissão e gratificações de função. Alega que tais parcelas foram unificadas sob a rubrica "OPÇÃO FUNÇÃO – APOSENTADO", representando aproximadamente 50% de seus proventos, e tiveram sua legalidade reconhecida pelo próprio Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 835/2010 – TCU – 2ª Câmara, que determinou o registro e apostilamento do ato de aposentadoria.



    Narra que, ao requerer alteração dos seus proventos para cálculo em conformidade com a regra da integralidade (“conversão da proporcionalidade 30/35 para 35/35”) em virtude do reconhecimento da moléstia grave, bem como isenção de imposto de renda, teve o exame da matéria por nova decisão do TCU (Acórdão nº 2239/2024 – 1ª Câmara, Processo TC 015.641/2023-6), que entendeu “haver irregularidade na cumulação das vantagens ‘opção’ e ‘quintos’ nos proventos e, sem possibilitar o contraditório, bem como o tempo de recebimento desse valor, por quase 30 anos, entendeu que havia irregularidade e pela impossibilidade de recebimento de forma cumulada”. 



    Sustenta que a decisão impugnada “foi tomada à revelia do interessado em flagrante violação ao devido processo legal e, sobretudo, a segurança jurídica em face de ter ultrapassado mais de 5 anos para efeito de qualquer revisão do ato administrativo”.



    O impetrante narra, ainda, que apenas tomou ciência do conteúdo da mencionada decisão “após o desconto indevido de seus proventos no dia 28.02.2025”.



    Afirma que a parcela suprimida era essencial para garantir sua subsistência e continuidade no tratamento de doença grave, diante da significativa redução de seus proventos. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos do acórdão nº 2239/2024 – TCU – 1ª Câmara (Processo nº TC 015.641/2023-6), com a expedição de ofício ao MINISTÉRIO DA SAÚDE a fim de restabelecer o pagamento da rubrica OPÇÃO FUNÇÃO – APOSENTADORIA, incorporada ao patrimônio do impetrante há quase 30 anos, ou seja, desde 1997, especialmente considerando que o ato de aposentadoria foi julgado pelo TCU em 2010 (acórdão nº 835/2010 TCU – 2ª Câmara no Processo TC-021.916/2009-5), bem como o ato da autoridade coatora deveria limitar-se exclusivamente ao tema da concessão e registro da isenção do imposto de renda aos proventos do impetrante e no ato impugnado pelo writ fala-se que se está julgando a aposentadoria, inclusive descumprindo-se a decisão do Excelso STF no RE 636.553 RS”. 



    No mérito, requer a confirmação da tutela provisória pretendida e a concessão definitiva da segurança “anulando-se os efeitos do acórdão nº 2239/2024 – TCU – 1ª Câmara (Processo nº TC 015.641/2023-6) exclusivamente em relação à exclusão da parcela OPÇÃO FUNÇÃO – APOSENTADORIA, diga-se, incorporada ao patrimônio do impetrante há quase 30 anos, ou seja, desde 1997, especialmente considerando-se que o ato de aposentadoria foi julgado pelo TCU em 2010 (acórdão nº 835/2010 TCU – 2ª Câmara no Processo TC-021.916/2009-5) e o ato da autoridade coatora deveria limitar-se exclusivamente as balizas da concessão e registro da isenção do imposto de renda aos proventos do impetrante, inclusive com determinação expressa para que o MINISTÉRIO DA SAÚDE restabeleça imediatamente o pagamento da mencionada rubrica, até porque o impetrante é portador de neoplasia maligna (câncer), devendo ser reconhecido o direito adquirido, coisa julgada, decadência administrativa e ato jurídico perfeito da concessão dessa rubrica e sua incorporação aos proventos do impetrante há mais de duas décadas”.



    A autoridade coatora manifestou-se pela regularidade do ato impugnado, opinando pelo indeferimento da liminar e, no mérito, pela denegação da segurança requerida (eDOC nº 17):



    “EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (ainda não apreciado), impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 2.239/2024-TCU-1ª Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal a ALTERAÇÃO do ato de aposentação do Impetrante, negando-lhe registro, e determinou a cessação dos pagamentos decorrentes do ato impugnado, em razão da acumulação indevida das vantagens “quintos” e “opção”. 



    1. Contraditório e ampla defesa: não violação. O Tribunal efetivamente julgou o ato de ALTERAÇÃO da aposentadoria do Impetrante dentro do prazo de cinco anos contados da entrada do processo no Tribunal, em perfeita consonância com o entendimento atual do STF acerca do tema. Disponibilização do ato para análise do TCU em 8/5/2019 e julgamento em 26/3/2024. 



    2. Decadência. Inovação feita pelo STF, por meio do RE 636.553, com a criação da figura do “registro tácito e automático” dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, e reafirmação da natureza complexa dos atos de registro e da inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 a essa apreciação pelas Cortes de Contas. Decisão no sentido de que, após cinco anos contados da entrada do ato de concessão no TCU, esse “ato restará automaticamente estabilizado”. Afirmação de que, “abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999” (voto do Ministro-Relator no RE 636.553 ED). Jurisprudência atual do STF: MS 40040 AgR, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025; MS 38428 AgR, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024. 



    3. Equiparação pelo STF do ato de alteração de aposentadoria/reforma/pensão ao ato de concessão inicial para efeitos da fluência do prazo quinquenal decadencial. 



    4. Não ocorrência de decadência no caso concreto. Apreciação do presente ato de ALTERAÇÃO de aposentadoria antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no RE 636.553. 



    5. Não há que se ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de aposentadoria esteja definitivamente registrado pelo TCU, consoante consolidada jurisprudência do STF. 



    6. Ausência de afronta ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que o processo foi julgado em menos de 5 anos após a entrada no TCU. Jurisprudência do STF. 



    7. Legalidade e legitimidade do acórdão impugnado, por seus próprios fundamentos. 



    8. Parecer pelo indeferimento da medida liminar, e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida.” (grifos acrescidos)



    Por meio do Parecer nº 706322/2025 (eDOC nº 21), a Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, nos seguintes termos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ALTERAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA CONSIDERADA ILEGAL, COM NEGATIVA DE REGISTRO. APONTADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. CHEGADA DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE CONTAS. RE 636.553 (TEMA 445). PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA OBSERVADOS. DECADÊNCIA (ART. 54 DA LEI 9.784/1999). NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA. OFENSA INEXISTENTE. NATUREZA COMPLEXA DO ATO DE APOSENTADORIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE ASSENTOU A POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA ANTERIORMENTE REGISTRADA, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    1. Mandado de segurança, com pedido liminar, em que indicada como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Contas da União, e como ato coator o Acórdão 2239/2024-TCU-1ª Câmara, proferido nos autos do processo TC 015.641/2023-6, por meio do qual considerado ilegal o ato de alteração da aposentadoria concedida ao impetrante, negando-lhe o registro correspondente. 



    2. Impetração amparada nas seguintes teses: a) nulidade por ausência do contraditório e da ampla defesa, em ferimento ao devido processo legal; b) violação à segurança jurídica e à confiança legítima, de modo que devida a manutenção do ato e a consolidação dos proventos; c) ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, considerando que o ato da aposentadoria consolidou-se em 2010.



    3. No caso concreto, o processo administrativo para exame da legalidade do ato de alteração da aposentadoria do impetrante foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União em 08/05/2019. O Acórdão 2239/2024-TCU-1ª Câmara foi proferido em 26/03/2024. Assim, não há ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos moldes da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 



    4. Não observada violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima ou a ocorrência de decadência do prazo para a revisão do ato, nos termos do art. 54 da Lei n° 9.784/1999, visto que não houve o transcurso do prazo de 5 anos da entrada do expediente no TCU até a data do julgamento. Observado o entendimento firmado no julgamento do RE 636.553-RG/RS (Tema 445). 



    5. Natureza complexa do ato de concessão ou de alteração da aposentadoria. Portanto, inexiste violação aos princípios do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada antes da apreciação originária do ato pela Corte de Contas, conforme competência atribuída pelo art. 71, III, da Constituição Federal. 



    6. O Acórdão 2.239/2024-TCU-1ª Câmara assentou a possibilidade de manutenção da aposentadoria anteriormente registrada, incluindo o pagamento da vantagem ilegal, em observância ao princípio da segurança jurídica. No entanto, destacou a impossibilidade de se assegurar a pretendida alteração do ato de aposentadoria em questão, sem que se procedesse à correção da ilegalidade verificada, negando-lhe o registro. 



    7. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. 



    8. Parecer pela denegação da segurança.” (grifos acrescidos)



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, defiro o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez presentes os requisitos legais.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    A controvérsia tratada nestes autos refere-se à análise da regularidade do ato praticado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que, sob a justificativa de verificar a legalidade da alteração da aposentadoria do impetrante, procedeu à revisão do ato concessório originário, o qual havia sido formalizado há mais de 27 (vinte e sete) anos.



    No caso concreto, o ato inicial de concessão da aposentadoria data de 24/07/1997, tendo sido considerado regular para fins de registro pela Corte de Contas em 2010, por meio do Acórdão nº 835/2010, proferido pela 2ª Câmara do TCU (eDOC nº 6).



    Posteriormente, em razão do diagnóstico de neoplasia maligna, a aposentadoria do impetrante foi alterada, convertendo-se os proventos proporcionais (30/35) em integrais (35/35). Tal modificação foi formalizada por meio do Ato nº 67498/2018, publicado na Portaria nº 4, de 4/1/2018, encaminhado para análise do TCU em 8/5/2019 (eDOC nº 7, p. 32).



    Na ocasião, a Corte de Contas considerou ilegal a referida alteração, negando-lhe o registro e determinando a cessação dos pagamentos dela decorrentes. Justificou sua decisão na suposta impossibilidade de cumulação, na base de cálculo da aposentadoria, da vantagem denominada “opção” com os valores incorporados a título de “quintos”.



    Em sua fundamentação, o TCU afastou eventual afronta ao princípio da segurança jurídica, especificamente no tocante ao seu aspecto subjetivo (proteção da confiança legítima), sob a alegação de que o julgamento da legalidade da alteração ocorreu dentro do prazo de cinco anos contados da entrada do processo no tribunal. 



    Segundo o órgão de controle, como o processo foi autuado em 8/5/2019 e julgado em 26/3/2024, por meio do Acórdão nº 2239/2024 – 1ª Câmara, não se configuraria mora injustificada ou demora excessiva apta a consolidar expectativas legítimas no beneficiário do ato alterado.



    Todavia, tais argumentos não merecem prosperar.



    Embora o TCU reconheça que o ato inicial de concessão de aposentadoria ao interessado, o qual contempla o pagamento concomitante das vantagens denominadas “opção” e “quintos”, tenha se aperfeiçoado e sua revisão esteja afastada com fundamento no princípio da segurança jurídica, sustenta, por outro lado, que não é possível admitir a concessão de melhorias posteriores — como a conversão para proventos integrais — cumuladas com vantagens consideradas absolutamente ilegais.



    Na prática, a Corte de Contas, sob o pretexto de analisar a legalidade do ato de alteração da aposentadoria, extrapola os limites do controle da regularidade do preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão da aposentadoria especial — fundada no reconhecimento de moléstia grave — e acaba por desconstituir o próprio ato originário de concessão, datado de 1997. 



    Com isso, retoma a discussão sobre rubricas que já haviam sido expressamente reconhecidas como legais pelo próprio TCU desde 2010, impondo, como condição para o registro da alteração do benefício, a modificação da base de cálculo dos proventos anteriormente consolidados.



    A título ilustrativo, em precedentes análogos, o Supremo Tribunal Federal tem considerado ilegais os atos administrativos que, sob o pretexto de examinar a regularidade do ato de concessão de pensão por morte, excedem os limites dessa análise e acabam por revisar o ato originário de aposentadoria do servidor instituidor do benefício, especialmente no tocante a rubricas que vinham sendo regularmente percebidas por longo período de tempo. Veja-se:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (ACÓRDÃO Nº 7414/2024) QUE DECLAROU ILÍCITA A INCLUSÃO CONCOMITANTE, NO CÁLCULO DA PENSÃO CIVIL PERCEBIDA PELA IMPETRANTE, DAS VANTAGENS “OPÇÃO” E “QUINTOS” ACUMULADAS PELO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER, EM RELAÇÃO À IMPETRANTE, OS EFEITOS DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. É ilegal o ato administrativo que exorbita o exame da regularidade da pensão por morte, conforme requisitos objetivos desse benefício, e desconstitui o próprio ato de concessão da aposentadoria confirmada e registrada pelo próprio TCU em 1990. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de Contas da União, ao examinar registro de pensão por morte, reputou-o ilegal, em virtude de supostas irregularidades no montante dos proventos percebidos pelo instituidor há mais de 30 anos, e não em razão do não cumprimento dos requisitos objetivos da pensão por morte por parte da impetrante. 3. Tutela provisória concedida para suspender os efeitos do Acórdão nº 7414/2024 da Primeira Turma do TCU, restabelecendo-se o valor da pensão anteriormente recebida pela impetrante, até julgamento definitivo deste mandado de segurança. 4. Medida cautelar referendada.



    (MS 39976 MC-Ref, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 02-12-2024, p. 06-12-2024 - grifos acrescidos)



    “EMENTA REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (ACÓRDÃO Nº 1302/2017 - PLENÁRIO) QUE REPUTOU ILEGAL O ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE EM VIRTUDE DO USO DE ABONO PARA CÁLCULO DO VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER, EM RELAÇÃO À IMPETRANTE, OS EFEITOS DO ACÓRDÃO Nº 1302/2017 - PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. É ilegal o ato administrativo que exorbita o exame da regularidade da pensão por morte, conforme requisitos objetivos desse benefício, e desconstitui o próprio ato de concessão da aposentadoria de servidor já falecido, no que tange ao valor dos proventos, depois de decorridos mais de trinta anos (desde 1984). Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de Contas da União determinou a cessação do pagamento da pensão por morte recebida por idosa, bem como recálculo do benefício e emissão de novo ato de concessão inicial de pensão civil, livre das irregularidades apontadas. 3. Medida cautelar referendada.”



    (MS 39736 MC-Ref, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 01-07-2024, p. 12-07-2024 - grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR MILITAR. PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE REGISTRO. ALEGADA IRREGULARIDADE NO ATO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O Tribunal de Contas da União, ao analisar a legalidade da pensão por morte, revisou ato por ele praticado há mais de 30 anos, referente ao julgamento do ato de aposentadoria do instituidor da pensão militar. Incidência do art. 54 da Lei 9.784/99, segundo o qual “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. 2. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (MS 39297 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26.02.2024, p. 01.03.2024, grifos acrescidos)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENSÃO MILITAR. NEGATIVA DE REGISTRO FUNDAMENTADA NA ILEGALIDADE DA APOSENTADORIA CONCEDIDA E REGISTRADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    (MS 39588 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24-06-2024, p. 27-06-2024 - grifos acrescidos)



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE REGISTRO. LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ilegal o ato coator que não se limita a examinar a regularidade da pensão por morte, segundo os requisitos objetivos desse benefício, desconstituindo o ato de concessão da aposentadoria de militar já falecido, no que toca ao valor dos respectivos proventos, depois de decorridos mais de dez anos, desrespeitando o prazo decadencial de 5 anos, previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento. 



    (MS 38086 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04.11.2021, p. 11.11.2021, grifos acrescidos)  



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). REGISTRO DE PENSÃO. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO. VÍCIO EM APOSENTADORIA DE MILITAR DECLARADA LEGÍTIMA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE. EXTEMPORANEIDADE. DEFERIMENTO DA ORDEM. 1. É ilegal acórdão do Tribunal de Contas que, para além de examinar os requisitos da concessão de pensão, revolve ato de deferimento de aposentadoria de militar considerada legítima no âmbito daquela Corte há mais de cinco anos. Precedente. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (MS 37744 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26.02.2024, p. 08.03.2024, grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). NEGATIVA DE REGISTRO A REVERSÃO DE PENSÃO MILITAR COM AMPARO EM ILEGALIDADE NO CÁLCULO DA PENSÃO MILITAR. ATO QUE JÁ HAVIA SIDO DECLARADO LEGAL PELO TCU, HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA, SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES. I – Como regra, o TCU tem o prazo de cinco anos para proceder ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados (RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 26/5/2020). II – É ilegal acórdão do TCU que, a pretexto de examinar o registro de reversão da pensão por morte, revê, na verdade, a base de cálculo da pensão, que já havia sido considerada legal pelo próprio órgão há mais de cinco anos. III – Os argumentos no sentido da autonomia e independência entre os atos de reforma, concessão de pensão e reversão de pensão não socorrem à agravante para afastar a decadência no caso vertente, pois o acórdão impugnado neste writ não se limitou a examinar a reversão da pensão, com base nos requisitos intrínsecos ao benefício, mas reviu cálculo já analisado e homologado pelo TCU há mais de cinco anos, relativo à base da pensão outrora instituída. IV – Agravante que descumpre o ônus de impugnação específica previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, pois apenas replica argumentação já deduzida e rejeitada na decisão recorrida. V – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (MS 39496 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 20.05.2024, p. 24.05.2024, grifos acrescidos)



    A mesma razão de decidir se aplica ao caso em exame. Nesse contexto, é ilegal a atuação do Tribunal de Contas da União que, sob o fundamento de analisar a legalidade da alteração da aposentadoria para fins de integralização dos proventos — motivada por moléstia grave expressamente prevista em lei, como é o caso da neoplasia maligna —, ultrapassa os limites da verificação dos requisitos objetivos desse benefício legal e passa a revisar a estrutura remuneratória do ato originário, concedido em 1997 e tido como legal pela própria Corte de Contas desde 2010.



    Em tais hipóteses, o TCU deve restringir-se à análise da conformidade da aposentadoria especial com os pressupostos legais que a autorizam, não sendo admissível que, nessa oportunidade, rediscuta rubricas já integradas ao patrimônio jurídico do servidor há mais de duas décadas, cujos efeitos se encontram consolidados pela manifestação anterior da própria Administração e da Corte de Contas.



    Como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes semelhantes, configura-se ilegalidade quando o exame de um novo ato administrativo — a exemplo de concessões de pensões por morte ou alterações supervenientes — é utilizado como via oblíqua para reabrir discussões sobre fundamentos econômicos de atos pretéritos já apreciados e registrados pelo TCU. Tal conduta, além de vulnerar a segurança jurídica, esvazia a proteção da confiança legítima e afronta a estabilidade das relações jurídicas consolidadas no tempo.



    Conforme já anotado pela própria autoridade impetrada, no julgamento do RE nº 636.553-RG/RS (Tema 445 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento segundo o qual, “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/02/2020, DJe 26/05/2020).



    Esse entendimento aplica-se tanto aos atos de concessão inicial quanto aos atos de alteração desses benefícios, como ocorre na hipótese dos autos. Contudo, esse marco temporal não autoriza o órgão de controle a reabrir, de forma reflexa e indevida, a análise de parcelas do benefício originário cuja legalidade já foi expressamente reconhecida há mais de 14 (quatorze) anos, com efeitos financeiros regularmente implementados desde 1997.



    No caso concreto, ao apreciar o registro do ato de alteração da aposentadoria — motivado pelo diagnóstico de neoplasia maligna, enfermidade que, conforme relatado, ensejaria a concessão de aposentadoria especial com proventos integrais e a consequente isenção do imposto de renda sobre os valores percebidos —, o Tribunal de Contas da União declarou sua ilegalidade, não com fundamento na ausência de requisitos objetivos para a nova configuração do benefício, mas em virtude de supostas irregularidades no valor dos proventos fixados no ato concessório original, implementado há quase três décadas.



    Assim, o Acórdão nº 2239/2024, proferido pela Primeira Câmara do TCU, ao deixar de se limitar à análise dos pressupostos legais da alteração por moléstia grave, e passar a desconstituir situação jurídica consolidada desde 1997, carece de aptidão jurídica para produzir efeitos válidos, em manifesta afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da confiança legítima e da estabilização das relações jurídico-administrativas.



    Desse modo, reputo que o ato coator (Acórdão nº 2239/2024 da Primeira Turma do TCU) não possui aptidão para desconstituir situação jurídica consolidada por extenso lapso temporal (há mais de 27 anos). 



    Isso porque, o Tribunal de Contas da União promoveu, em 26/3/2024, na apreciação para registro da alteração dos fundamentos do ato concessório de aposentadoria, uma reanálise de parcela remuneratória que foi regularmente registrada e considerada legitima desde 2010, por meio do Acórdão nº 835/2010, proferido pela 2ª Câmara do TCU (eDOC nº 6). Inequívoco, portanto, o decurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99.



    Ante o exposto, tendo em vista a manifesta violação a direito líquido e certo do impetrante, concedo a segurança para anular o Acórdão nº 2239/2024 – 1ª Câmara do TCU (Processo nº TC 015.641/2023-6), exclusivamente no que se refere à exclusão da parcela “Opção Função – Aposentadoria”.



    Nesta oportunidade, em sede de tutela provisória, determino que se proceda ao imediato restabelecimento do pagamento da referida rubrica, assegurando-se, assim, a continuidade da percepção dos proventos nos moldes anteriormente reconhecidos e pagos de forma ininterrupta desde a concessão original do benefício, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração deste Mandado de Segurança. Oficie-se ao Ministério da Saúde. Ciência à AGU.



    Esta decisão não prejudica a análise do Egrégio TCU exclusivamente sobre o objeto da alteração da aposentadoria.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente